Tribunal: STF
Processo: ARE 1470865
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2): 



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. Pleito de exclusão de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e PIS (Programa de Integração Social) da base de cálculo do ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza). Denegação da Ordem. Decisão a ser mantida. Inexistência do direito líquido e certo. O artigo 7º, § 2º, I da LC 116/03 estabelece que a base de cálculo do imposto é o “preço do serviço” sem qualquer dedução, exceto os materiais fornecidos pelo prestador nos serviços dos itens 7.02 e 7.05 da correspondente Tabela Anexa. Ou seja, o “preço do serviço” corresponde ao valor total do serviço, é o valor recebido pelo prestador do tomador, independentemente da composição de tal preço, de modo que inclui os tributos federais no preço cobrado, já que são repassados ao tomador. No caso, a legislação jundiaiense apenas adequou aos seus termos o teor da Lei Complementar 116/03 quanto ao conceito de “preço de serviço” e preferiu intitulá-lo como “receita bruta”, mas, em verdade, tais nomenclaturas devem ser encaradas como sinônimas, até mesmo porque qualquer previsão de “preço de serviço” em sentido contrário ao da LC 116/03 seria manifestamente inconstitucional, por violar matéria que o artigo 146, III, “a”, da CRFB reservou à lei complementar. Não há, dessarte, ilegalidade/inconstitucionalidade na Lei Complementar n.º 460/208, eis que a sua redação (art. 170 e seguintes) não modificou a base de cálculo do ISSQN prevista no art. 7º, §2º, I da Lei Complementar Federal 116/2003 com a utilização da expressão “receita bruta” para definir “preço do serviço”, de modo que é plenamente legítima a inclusão dos tributos federais “PIS” e “COFINS” na base de cálculo do tributo, em consonância, inclusive, com o decidido pelo STF na ADPF 190, que declarou inconstitucional a previsão de exclusão de tais tributos, por lei municipal, da base de cálculo do ISSQN. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Nega-se provimento ao recurso.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 19).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do Texto Constitucional, aponta violação aos artigos 145, §1º e 150, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, a parte recorrida discorre acerca da Lei Complementar Municipal 460/08, sustentando que referida norma “alargou a base de cálculo do ISSQN para a receita bruta (relativa a uma dada prestação de serviço) e, consequentemente, incidindo sobre os valores devidos a título de PIS e de COFINS, o que, por sua vez, evidencia a ofensa ao princípio da capacidade contributiva.” (eDOC 21, p. 13)



    Aponta, ainda, que a equiparação do preço do serviço à receita bruta acabou por violar as limitações contidas na LC nº 116/03 e assevera a impossibilidade de incidência de tributo sobre tributo, articulando com o Tema 69 da sistemática da repercussão geral. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da conformidade do acórdão com a jurisprudência do STF e da incidência da Súmula 280 ao caso (eDOC 28). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O acórdão a quo solucionou a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 15, p. 7-10):



    “Sendo assim, o artigo 7º, § 2º, I da LC 116/03estabelece que a base de cálculo do imposto é o “preço do serviço”, sem qualquer dedução, exceto os materiais fornecidos pelo prestador nos serviços de itens 7.02 e 7.05 da correspondente Tabela Anexa.



    Ou seja, o “preço do serviço” corresponde ao valor total do serviço, é o valor recebido pelo prestador do tomador, independentemente da composição de tal preço. Logo, se o prestador inclui os tributos federais no preço cobrado, repassando ao tomador o encargo, tais valores devem ser considerados na base de cálculo do ISSQN. 



    Por sua vez, o art. 171 do Código Municipal de Jundiaí (LC 460/2008) assim dispõe:



    (...)



    Ao contrário do que sustenta a apelante, o Código Tributário Municipal de Jundiaí, ao determinar que o preço do serviço seria equiparado à receita bruta, não alargou a base de cálculo do ISS previsto na Lei Complementar n.º 116/03. O que se denota claramente é que as expressões “preço do serviço” e “receita bruta” partem do mesmo conceito e se complementam, de modo que inexiste incompatibilidade entre elas.



    (...)



    Por conseguinte, é forçoso concluir que inexistem no Código Tributário Municipal definições ou equiparações do conceito “preço do serviço” para além dos limites pela lei complementar que trata do ISSQN (LC 116/03)” 



    Sendo estas as razões do acórdão, verifica-se sua consonância com a jurisprudência do STF. Conforme já assentado pelo Tribunal de origem, na oportunidade do julgamento da ADPF 190, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.”



    A ementa do referido julgado restou assim redigida:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. 1. Com espeque no princípio da eficiência processual, é possível ao Tribunal Pleno do STF convolar julgamento de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo da ADPF. Precedente: ADPF 378, de minha relatoria, com acórdão redigido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.03.2016. 2. O princípio da subsidiariedade é aferido no momento da propositura da ADPF, de modo que não se depreende qualquer outra ação constitucional com aptidão para evitar a lesividade ao pacto federativo em questão. 3. A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Precedentes. 4. O Governador do Distrito Federal possui legitimidade ativa para pleitear em processo abstrato medida judicial em face de lei municipal, de modo a salvaguardar o federalismo fiscal, notadamente pela natureza dúplice, estadual e municipal, do ente federativo em termos de competência tributária. 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” 8. Modulação prospectiva dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, a contar da data do deferimento da medida cautelar em 15.12.2015. 9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 190, §2º, II; e 191, §6º, II e §7º, da Lei 2.614/97, do Município de Estância Hidromineral de Poá.” (ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.17) 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: ADPF 189 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 03.12.20 e RE-AgR 804.260, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 30.06.17. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Municipal), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 280 do STF. 



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ISS. Base de cálculo. Serviço de gerenciamento e administração de despesas de abastecimento de combustível. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1440872 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 04.12.23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ISSQN. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fáticos e da interpretação conferida ao Código Tributário Municipal e à Lei municipal nº 3.328, de 1997. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1405382 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 17.11.23)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente